Tribunal: TJBA
Processo: 8031530-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031530-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LADSON SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em ação de busca e apreensão, sob alegação de mora irregular e adimplemento substancial.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a validade da constituição em mora e a possibilidade de impedir a busca e apreensão com base no adimplemento substancial.

III. Razões de decidir

3. É suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato, conforme Tema 1132/STJ.

4. O adimplemento substancial não impede a busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A mora se constitui com o envio da notificação ao endereço contratual.”

“O adimplemento substancial não afasta a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031530-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LADSON SOUSA SANTOS e como apelada CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator